Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006629-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ADAILTON SANTANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 001.451.431-12 (PACIENTE), 1 VARA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), TATIANE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 056.966.419-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – 1.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE RENITÊNCIA DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção, porque tal conduta indica a sua contumácia no cometimento de práticas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade do increpado em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui; mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente.

2.

Prisão preventiva preservada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.ª ANA PAULA SOUZA SANTOS

PACIENTE:

ADAILTON SANTANA RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Várzea Grande/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º
1006927-10.2022.8.11.0002

(PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça
, perpetrados em face de sua companheira
Tatiane Fatima de Oliveira
.

De início, a impetrante esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
12/02/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia
e a
ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP
, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, haja vista que as medidas protetivas de urgência foram tacitamente revogadas pela reconciliação do casal, tendo a vítima, inclusive, solicitado a retirada das aludidas restrições judiciais. Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, sustenta que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e/ou à integridade física da ofendida, limitando-se a citar a gravidade abstrata dos crimes.

Em reforço, ressalta o
caráter excepcional
,
a provisoriedade

da prisão preventiva
, bem como os
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pelo paciente, para então sustentar
que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Forte em tais argumentos, a subscritora requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 124071070 ao ID 124071079.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo a impetrante para que emendasse a inicial (ID 124146571); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados sob o ID 124147595 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 124180064) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 125085746.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 126144670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que no dia
12 de dezembro de 2021
, o favorecido nessa ordem, em tese, ameaçou a vítima
Tatiane Fatima de Oliveira
, sua ex-companheira, fato esse que desencadeou o deferimento de medidas protetivas nos
autos nº 1018396-64.2021.8.11.0042
. Entretanto, mesmo devidamente intimado das proibições, no dia
12 de fevereiro de 2022
, descumpriu as determinações e foi até a residência da vítima ameaçando-a de causar-lhe mal injusto e grave.

A Polícia Militar foi acionada,
ocasião em que o paciente foi
conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública
, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Diante desses fatos, a impetrante exsurge inconformada alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados. Feitos tais apontamentos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

De antemão, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando haver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
do
art. 313, inc. III, do CPP
, que admite o decreto da custódia cautelar “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
, porquanto foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima nos autos
n.º
1018396-64.2021.8.11.0042, das quais o increpado foi devidamente cientificado.

Acerca do tema, conquanto a impetrante sustente que houve a revogação tácita das medidas protetivas com a reconciliação do casal, tendo a autoridade judicial revogado as providências de urgência anteriormente estabelecidas (autos nº 1020932-71.2021.8.11.0002; ID 124176594 – p. 40/41); conforme relatado, no dia
12/12/2021
, o ofendido supostamente reiterou na prática de atos de violência doméstica contra a ofendida, fato esse que ensejou
novo pedido de providência protetiva nos autos nº 1018396-64.2021.8.11.0042, estando as referidas medidas de urgência em pleno vigor
.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelas declarações colhidas na repartição policial (ID 124176594), a consubstanciar
prova da materialidade delitiva
e
indícios
suficientes
de autoria
, não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
in

verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, verifica-se que o paciente foi denunciado e
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau instaurando-se a
ação penal n.º
1006927-10.2022.8.11.0002
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante do risco eminente de
renitência delitiva
do acusado, demonstrado pelo descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência determinadas
,
tornando seu recolhimento ao cárcere imprescindível para o
resguardo da integridade física e psíquica da vítima
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a periculosidade do increpado, haja vista a
evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais
, não havendo falar, portanto, na existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Ademais, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar predicados pessoais abonatórios não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tal condição não é suficiente para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, condições pessoais favoráveis “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Não bastasse isso, em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, constata-se que o paciente já havia sido preso anteriormente pela suposta prática de crimes da mesma natureza, perpetrados em face da mesma vítima (ação penal nº 1034015-57.2021.8.11.0002),
a gerar um
risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir
, causando insegurança à vítima e ao meio social, o que de pronto justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
,
adequada
e proporcional, como forma de assegurar a incolumidade da vítima e da coletividade, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste modo, tenho por legal, adequada e proporcionalmente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade social deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta de seus pressupostos e requisitos legais, tampouco na desproporcionalidade da medida adotada em 1º grau.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADAILTON SANTANA RIBEIRO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022